Tribunal: TJDFT
Processo: 0703043-24.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. ALEGAÇÃO DE REFORMA PARA PIOR (NON REFORMATIO IN PEJUS). INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DO CPC AO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PREPARO NÃO COMPROVADO NO PRAZO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que acolheu parcialmente embargos de declaração apenas para corrigir erro material, mantendo o não conhecimento de agravo de instrumento por deserção.
1.2. O agravante sustenta que a decisão que apreciou os embargos de declaração teria agravado sua situação processual, em violação ao princípio da vedação da reforma para pior, ao acrescentar fundamentos não anteriormente debatidos e modificar substancialmente o julgado.
1.3. A decisão originária havia reconhecido a deserção do recurso por ausência de comprovação do preparo no prazo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração, ao corrigir erro material e explicitar fundamentos, configurou reforma para pior da situação do agravante, em afronta ao princípio da non reformatio in pejus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios da decisão, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3.2. No caso, a decisão embargada continha erro material quanto à indicação do termo inicial para comprovação do preparo, o qual foi corrigido para refletir o prazo correto: 48 horas a partir da interposição do recurso.
3.3. A correção do erro material não alterou o conteúdo decisório, pois permaneceu reconhecida a deserção, já que o preparo foi comprovado fora do prazo legal.
3.4. A legislação aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais estabelece que o preparo deve ser realizado independentemente de intimação, no prazo de 48 horas após a interposição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/1995 c/c art. 29, II, e art. 31, “caput” e § 1o, do Regimento Interno das Turma Recursais do TJDFT.
3.5. As regras do Código de Processo Civil não se aplicam automaticamente aos Juizados Especiais, sendo inaplicáveis, no caso, as disposições que permitiriam a complementação ou regularização do preparo, conforme entendimento consolidado e enunciados do FONAJE.
3.6. A decisão agravada limitou-se a esclarecer os fundamentos já existentes e a corrigir erro material, sem inovação prejudicial ao recorrente, inexistindo reformatio in pejus.
3.7. O ordenamento jurídico autoriza a correção de erro material a qualquer tempo, inclusive de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC, não havendo violação à coisa julgada ou aos limites da decisão.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida. Sem custas e sem honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. A correção de erro material em decisão judicial, ainda que em sede de embargos de declaração, não configura reforma para pior quando não há alteração do conteúdo decisório. 2. Nos Juizados Especiais, o preparo recursal deve ser comprovado no prazo de 48 horas contadas da interposição do recurso, independentemente de intimação, sendo inaplicáveis as regras do CPC que autorizam sua regularização.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 494, I; Lei no 9.099/1995, art. 42, § 1o; Regimento Interno das Turma Recursais do TJDFT, art. 29, II, e art. 31, “caput” e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.151.982/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23.10.2012.